Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUTOCONTENÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IGUALDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1. O julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa, na hipótese em que as provas requeridas se encontrarem aparelhadas por provas documentais ou quando se mostrarem prescindíveis para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.

2. Nos termos da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada em repercussão geral no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público dá-se apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

3. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito administrativo para rever os critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

4. Os pareceres técnicos trazidos pelo candidato são relevantes meios de prova e se mostram como importante auxílio do julgador. De outra sorte, em prestígio ao princípio da igualdade, respeito ao mérito administrativo, ao princípio da Separação dos Poderes e ao Pacto Federativo, a autocontenção do Poder Judiciário passa a ser um caminho adequado quando não há exame de compatibilidade de item não previsto no edital ou de ilegalidade que comprometa a lisura do certame.

5. Negou-se provimento ao recurso.